Tribunal: STF
Processo: ARE 1583922
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO COLETIVA. RITO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RELAÇÃO NOMINAL DE ASSOCIADOS. AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR OU INDIVIDUAL. TEMA 82/RG (RE 573.232). COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu recurso extraordinário com agravo ante a inviabilidade de reexame do conjunto fático-probatório.

    2. A parte agravante alega a impertinência do óbice apontado e insiste em afirma que foi adotado, pelo Tribunal de origem, entendimento discrepante da tese firmada no Tema 746/RG, no que impróprio permitir, em sede de apelação, que a associação agravada, para fins de justificar a legitimidade ativa ad causam, proceda à juntada, em ação coletiva de rito ordinário, da relação nominal dos associados representados, bem assim da autorização assemblear ou individual respectiva.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o desfecho da controvérsia, alusiva à legitimidade ativa ad causam de associação par ajuizar ação coletiva de rito ordinário, considerada a comprovação da juntada da relação de associados e da autorização assemblear ou individual, pressupõe revolvimento de matéria fática.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. No julgamento do RE 573.232 (Tema 82/RG), Red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, o STF proclamou necessárias a autorização expressa dos associados e a anexação à inicial de lista nominal para ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário.

    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).

    IV. DISPOSITIVO 

    6. Agravo interno desprovido.